Tribunal: TJSP
Processo: 1501202-46.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo, buscando a aplicação do redutor de pena, regime inicial mais brando e isenção de custas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 71 porções de crack (19,32 g) e 06 porções de cocaína (5,46 g), balança de precisão, dinheiro e

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo, buscando a aplicação do redutor de pena, regime inicial mais brando e isenção de custas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 71 porções de crack (19,32 g) e 06 porções de cocaína (5,46 g), balança de precisão, dinheiro e faca com resquícios de droga. Réu confesso em ambas as fases da persecução penal – Relatos seguros dos policiais que merecem credibilidade – Policiais que relataram terem abordado o réu defronte à casa, estando ele com 03 porções de crack no bolso, e na sala da casa do réu apreenderam as demais drogas referidas, dinheiro, balança de precisão, faca com resíduos de drogas - Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática do tráfico de drogas, sendo de rigor a condenação.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, compensada a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, sem recurso Ministerial – Na terceira fase, não cabimento da aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal. Réu reincidente e que se dedicava à atividade criminosa.
Regime inicial fechado mantido.
Benefícios da Justiça Gratuita – Pleito de isenção ou redução de custas que não pode ser acolhido.
Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501202-46.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e mantiveram íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
2
Voto no 10.733
Apelação no 1501202-46.2019.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara Criminal
Apelante: Leonardo Henrique Pereira de Moraes (preso)
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06
Recurso defensivo,
buscando a aplicação do redutor de pena, regime inicial mais
brando e isenção de custas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante - Apreensão de 71 porções de crack (19,32 g) e 06
porções de cocaína (5,46 g), balança de precisão, dinheiro e faca
com resquícios de droga. Réu confesso em ambas as fases da
persecução penal Relatos seguros dos policiais que merecem
credibilidade Policiais que relataram terem abordado o réu
defronte à casa, estando ele com 03 porções de crack no bolso, e
na sala da casa do réu apreenderam as demais drogas referidas,
dinheiro, balança de precisão, faca com resíduos de drogas -
Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a
prática do tráfico de drogas, sendo de rigor a condenação.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
compensada a circunstância agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, sem recurso Ministerial Na terceira fase,
não cabimento da aplicação do redutor de pena, por falta de
amparo legal. Réu reincidente e que se dedicava à atividade
criminosa.
Regime inicial fechado mantido.
Benefícios da Justiça Gratuita Pleito de isenção ou redução de
custas que não pode ser acolhido.
Recurso defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 156/158, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Cristiano Mikhail, ora adotado, acrescento que Leonardo
enrique Pereira de Moraes foi condenado às penas de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 500 dias-multa, no mínimo legal como incurso no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06.
Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
1 Sentença publicada em audiência, em 13.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
3
Inconformado, apelou o réu. Busca a desconsideração da
reincidência, porque o réu teria sido beneficiado com o disposto no art. 89 da Lei n.
9099/95, a concessão do redutor de pena à razão de metade, recurso em liberdade, regime
prisional mais favorável e isenção de custas (fls. 176/180).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 194/196, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 16 de agosto de 2019, por
volta de 14.52 horas, na Rua Florinda Capalbo de Pace, 308, Vitória Régia, comarca de
São José do Rio Preto, Leonardo Henrique Pereira de Moraes2 possuía e guardava para
fins de tráfico 71 porções de 'crack' (peso 19,32 g) e 06 porções de cocaína (peso 5,46
gramas), entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta que Policiais Militares em patrulhamento abordaram o
denunciado na frente de sua residência, e na revista pessoal encontraram 03 invólucros de
crack e um celular. Em buscas no imóvel dele foi localizada, no chão da sala, uma balança
de precisão com 01 porção maior de crack em coma, já picada para embalar, bem como ao
lado, uma faca contendo resquícios de droga. Sobre o sofá havia uma nécessaire com 67
invólucros de crack e 06 invólucros de cocaína, além da quantia de R$ 127,00 em dinheiro,
proveniente da comercialização da droga.
O denunciado confessou aos Policiais a prática do crime de
2 24 anos (26.11.1994), RG 40.679.934, solteiro, carpinteiro.
Registros criminais, além deste processo (fls. 131/134): IP 07/2014 (Delegacia de Jaci, flagrante, furto
qualificado gerou os autos 417/14, condenado definitivamente). Execução 01 a cumprir (fls. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
4
tráfico de drogas e foi preso em flagrante.
A exordial acusatória foi recebida em 10.10.2019 (fls. 111).
Prolatada a r. sentença, o réu foi condenado pelo tráfico de
drogas.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/08), Auto
de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação (fls. 36/38), Laudo de Exame
Químico Toxicológico (fls. 63/65), em consonância com as demais provas amealhadas aos
autos.
Preso em flagrante, na delegacia, o réu confessou a prática do
delito. Disse que dentro da sala de sua casa, os Policiais entraram no momento em que
estava embalando as porções de crack. Na casa também havia algumas porções de cocaína.
Trabalha como carpinteiro, tem 04 filhos para cuidar, estava sem serviço e resolveu pegar
algumas porções de droga no bairro João Paulo II para vender. Chegou a vender algumas
porções de crack por R$ 10,00 cada uma. A balança encontrada na casa foi usada algumas
vezes para pesar 'pedras' (de crack) e assim agiu por desespero (fls. 09).
Em juízo, da mesma forma como o fez na fase extrajudicial, o
réu também confessou a autoria do delito. Disse que estava sem serviço, e fez a besteira
de pegar drogas, sendo que as embalava para vender. A acusação é verdadeira. Trabalhou
para Ricardo, registrado, e depois, ficou desempregado e fazia móveis em casa. Estava
vendendo drogas há 02 meses. É casado e tem 04 filhos. Teve um processo em 2014,
acusado de furto de um carro. Foi condenado a serviços comunitários.
Os Policiais Militares Edson Moreira do Carmo e Flávio
Félix da Silva relataram que abordaram o réu na frente da casa dele, e nesse local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
5
encontraram 03 porções de crack no bolso dele, e na sala encontraram, sobre o sofá, dentro
de uma nécessaire, 67 porções pequenas de crack, 06 porções de cocaína e dinheiro, e na
sala, uma balança de precisão com uma porção grande de crack picado para embalar, uma
faca com resíduos de droga. O réu falou que comprou as drogas, na quantia de R$ 500,00, e
as estava embalando para revender.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
6
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Ademais, seria leviano considerar que tais agentes,
credenciados pelo Estado para a segurança pública, colocariam em risco suas profissões
apenas para prejudicar o acusado.
As testemunhas arroladas pela Defesa, Ricardo Lopes de
Andrade e Elaine Regina Zerbato da Silva não presenciaram os fatos, limitando-se a narrar
a idoneidade moral do acusado.
Assim é que Ricardo disse que foi patrão do acusado, o qual
fazia cadeiras artesanais. Nunca soube de nada. Ele tem família e 04 filhos. Pagava ao réu
semanalmente, de 800 a 1.300 reais, dependendo das peças vendidas.
Elaine disse que o conhece a um ano e meio, sendo vizinha
dele. Não sabe se o réu já foi preso por furto antes. Sabia da balança apreendida, que era
usada pela esposa do réu para fazer 'juju'. No dia dos fatos, viu um Policial entrando na
casa do réu, mas ficou dentro de casa, quietinha.
Assim, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de
dúvidas que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória, o
que afasta a possibilidade de absolvição ou de desclassificação. Nem mesmo a Defesa
questionou a materialidade e a autoria, sendo certo que busca, neste recurso, tão somente a
redução da pena e regime prisional mais favorável.
A prisão em flagrante, a expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos (71 porções de crack e 06 porções de cocaína), o relato dos
policiais, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a
prática do tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
7
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa
finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente,
a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Desta forma, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, conforme a denúncia
acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Há de se ressaltar que a r. sentença está bem fundamentada.
Caberia até mesmo citar o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que
diz: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Passo então à análise da dosimetria da pena do crime de
tráfico de drogas.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base
no seu patamar mínimo, ou seja, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
8
legal.
Na fase intermediária, a r. sentença compensou a
circunstância agravante da reincidência (fls. 135/136), com a atenuante da confissão,
mantendo a pena no mínimo legal.
A Defesa pugna pelo afastamento da reincidência, afirmando
que o réu não tem condenação transitada em julgado, e tão somente uma extinção de pena
nos termos do art. 89, da Lei n. 9099/95.
Compulsando-se os autos, verifica-se existir o apontamento
da reincidência, às fls. 135, como constou na r. sentença, referente aos autos n.
0000417-58.2014.8.26.0358, da comarca de Mirassol, em que o acusado foi preso em
flagrante e condenado por prática de furto qualificado, com trânsito em julgado para a
defesa em 05.09.2016. Não houve concessão de benefício nos termos do art. 89 da Lei n.
9099/95.
Portanto, fica mantida a consideração da circunstância
agravante em questão. De todo modo, foi ela 'compensada' com a confissão, a despeito do
teor do art. 67, do Código Penal, e não tendo havido recurso Ministerial suscitando tal
ponto, a pena fica mantida nesta fase, como calculada.
Na terceira fase, não foram anotadas alterações, sendo certo
que o réu não faz jus ao redutor de pena pleiteado, primeiro porque é reincidente, o que por
si só, veda a concessão do referido beneficio, e em segundo lugar, porque estava se
dedicando à atividade criminosa, o que também não permite a concessão da benesse.
Nesse sentido:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
9
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33
DA
LEI
N.
11.343/2006.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DENOTAM QUE OS
AGRAVANTES
INTEGRAVAM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
AO
EXERCERAM
A
FUNÇÃO
DE
"MULAS". FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO.
NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS,
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA AVALIADAS
DESFAVORAVELMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
FIXADA
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme em assinalar que o agente que transporta
entorpecentes, no exercício da função de "mula", integra
organização criminosa, o que afasta a incidência do § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de maneira que a atrair a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Não há que se falar em ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado, porquanto as instâncias destacaram a
avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais e da
natureza e da quantidade da droga apreendida, de maneira que
o regime mais gravoso não foi estabelecido em razão de
imposição legal, mas por ser o mais adequado ao caso em
apreço.
3. É inviável o pleito de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos diante do quantum de
pena fixado após o julgamento dos recursos de apelação,
consoante óbice previsto no inciso I do art. 44 do Código
Penal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 411.424/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
02/02/2016, DJe 15/02/2016)
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE, VARIEDADE E
NATUREZA
DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. MINORANTE DO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ESTABELECIDO NO
PERCENTUAL DE 1/6. PACIENTE CUJA FUNÇÃO É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
10
O TRANSPORTE DA DROGA (MULA). BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE ALCANÇADO. REGIME PRISIONAL
MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A 4
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. NATUREZA E
QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
2. Considerando o fato de que a quantidade, a
diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos
foram
elencadas como circunstâncias judiciais
preponderantes, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e as
penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito
de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão, não
identifico a alegada violação do art. 59 do CP
porquanto apresentados elementos idôneos aptos a
justificar o aumento da reprimenda, na primeira fase.
3. A simples atuação do paciente como mula é suficiente,
por si só, para a afastar, em sua totalidade, a minorante
do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual
não há falar em ilegalidade na escolha do quantum de
redução por parte do Tribunal de origem, uma vez que, em
verdade, tal benefício nem deveria ter sido concedido.
Precedentes.
4. Na definição do modo inicial de cumprimento de pena,
necessário à prevenção e à reparação aos condenados pelo
crime de tráfico de drogas, o julgador deve observar os
critérios do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.
11.343/2006.
5. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido
fixada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove)
dias de reclusão, revela-se correta a fixação do regime
inicial mais gravoso (fechado), tendo em vista a natureza
e a quantidade da droga apreendida (10.198 gramas de
cocaína), que foram inclusive sopesadas na terceira fase da
dosimetria da pena (art. 33 do CP, c/c o art. 42 da Lei de
Drogas).
6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, diante do quantum de pena
aplicada, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
11
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 339.264/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 26/04/2016)
No tocante ao regime prisional, é indiscutível que, para o
delito de tráfico de drogas, o regime inicial mais adequado é o fechado. Todo indivíduo
que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade.
Neste caso, além do registro de reincidência do acusado, da
expressiva quantidade de drogas apreendidas e das circunstâncias do caso concreto, o crime
em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom
convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime
mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará
que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
Assim, de rigor a manutenção do regime inicial fechado.
Incabível a substituição de pena neste caso, eis que, além de o
réu ser reincidente, tal benesse também é vedada, nos termos do art. 44, da Lei de Drogas,
dado que trata de crime equiparado a hediondo. Nesse sentido, é a jurisprudência:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98,
direcionada
aos
pequenos
delitos,
oportunizando
ao
condenado uma chance de adequar-se ao meio social sem
que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei 8.072/90,
que visa tratar com maior severidade os apenados por delitos
odiosos.” (TJRS) RT 771/688
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
-
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a
Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos
hediondos, punindo o traficante com maior severidade,
inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a
liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT
772/617

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
12
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução no
05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art. 33
da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS.”
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art. 44, da
Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal, em maioria
apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites subjetivos do
decisum.
Não obstante, apesar da suspensão por inconstitucionalidade
do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44 da mesma lei continua em pleno vigor, o
qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a
37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça,
indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de
suas penas em restritivas de direitos.”
Além disso, as circunstâncias já mencionadas e o tratamento
mais rigoroso estabelecido na Lei no 11.343/06, demonstram a inviabilidade da medida
(art. 44, inciso III, do Código Penal).
Por fim, no tocante a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, incabível a isenção ou a redução do pagamento das custas fixadas, pois, nos
termos da Lei no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-46.2019.8.26.0559 -Voto no 10.733
13
Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de
jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem)
UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se condenado.
Nem mesmo o beneficiário da Justiça Gratuita é isento dessa
taxa, aplicando-se ao caso as disposições legais pertinentes. Não há base legal para a
pretendida isenção do pagamento das custas impostas.
Além do mais, ainda que fosse cabível eventual isenção, ela
somente poderia ser concedida na fase de execução, eis que nela é que se aferirá a real
situação financeira dos condenados, já que poderá haver alteração de sua situação
econômica posteriormente à data da sua condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo e mantenho íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora